Tribunal: TJDFT
Processo: 0722747-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722747-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDA LUIZA VIEIRA TELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos dos embargos de terceiro manejados em seu desfavor por VANDA LUIZA VIEIRA TELES , deferiu o pedido de gratuidade de justiça em prol da agravada (ID 225135968). A agravante defende a reforma da decisão que concedeu o benefício da gratuidade de justiça à parte agravada. Instada a se manifestar acerca a plausibilidade de seu pleito pela presente via recursal (ID 72697880), a recorrente manifestou-se no ID 72902534. É o breve relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de aferição dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no estatuto processual civil vigente, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Consoante se aduz da simples leitura do dispositivo acima transcrito, não há previsão de contemplação da decisão que defere a gratuidade de Justiça, visto que o inciso V do art. 1.015 do CPC fala apenas em revogação ou rejeição desse benefício. Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No particular, o recurso se revela inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que defere o pedido de gratuidade de justiça a outra parte. De igual forma, nesse assunto, calha destacar também o estabelecido especificamente pelo art. 101 do CPC, que assim dispõe: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (grifo nosso) Nesse sentido caminha a hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO DO CPC.1. Não há autorização legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da justiça gratuita à parte contrária.2. O agravo de instrumento não será conhecido quando não ultrapassar o juízo de admissibilidade. Incidência do art. 932, III, CPC.3. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1725509, 0713748-86.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 24/07/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA.1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie.2. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, violação a princípios constitucionais ou empecilho ao cumprimento de sentença, mormente pela estrita aplicação da lei de regência.3. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1723831, 0725706-06.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE MANTÉM A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE AUTORA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que mantém a justiça gratuita deferida à parte autora. 1.1. O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o recurso foi manejado pelo ente público contra decisão que, após pesquisa atualizada de bens, indeferiu o pedido de revogação de gratuidade de justiça formulado pelo ente distrital em data bem posterior à concessão originária da gratuidade. Afirma que não se trata de um pedido de reconsideração, mas de mudança nas circunstâncias fáticas que autorizaram o deferimento do benefício, possibilitando agora a sua revogação. Defende a aplicação da interpretação extensiva ou analógica das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de taxatividade mitigada. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. O artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. 2.2. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. No caso, a matéria em tela (decisão que indefere o pedido de revogação da gratuidade de justiça e mantém a justiça gratuita deferida à parte autora), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 3.2. Não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp. Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 3.3. O provimento judicial pelo qual se rejeitou o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor não é acobertado pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatido em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença, ou nas contrarrazões. 3.4. É o que dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido.(Acórdão 1440101, 0708360-42.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 08/08/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA.1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando à revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa.2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ.3. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1261097, 0702172-04.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2020, publicado no DJe: 14/07/2020.) Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua flagrante inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, III). Comunique-se o Juízo a quo. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator